Tribunal: TJBA
Processo: 8088241-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088241-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAMON SANTOS MENEZES e outros

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR PRODUTO COM VÍCIO. CELULAR DEFEITUOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE AUTORES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DOS PATAMARES LEGAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Proposta Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), para condenar a parte apelada à restituição do valor pago por aparelho telefônico e ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar a devolução do bem.
Interposto recurso de apelação com pleito de majoração da indenização moral, elevação dos honorários de sucumbência e afastamento da obrigação de devolução do bem.
Apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração da indenização por danos morais, a elevação dos honorários advocatícios de sucumbência e o afastamento da obrigação de devolução do aparelho telefônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, não se prestando a enriquecimento sem causa.
O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em que reconhecido vício no produto e ausência de solução administrativa eficaz, sem extrapolar os limites do desvio produtivo do consumidor.
A alegação de que duas pessoas foram atingidas pelos efeitos do vício não implica, por si só, a duplicação do valor indenizatório, quando ausente distinção substancial entre os prejuízos experimentados.
Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em patamar compatível com a baixa complexidade da demanda e o proveito econômico obtido.
A obrigação de devolução do bem visa impedir enriquecimento indevido da parte consumidora e deve ser mantida, salvo prova inequívoca de sua impossibilidade, que poderá ser oportunamente apreciada em fase de cumprimento de sentença.
Jurisprudência citada no voto: “A recusa da ré em solucionar a questão de forma extrajudicial impôs à parte autora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável [...]” (TJ-RJ - Apelação Cível nº 0868575-19.2023.8.19.0001, j. 03/04/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A indenização por danos morais decorrente de vício em produto essencial deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a conduta do fornecedor, sendo incabível a majoração do valor quando não demonstrada repercussão extraordinária ou distinção relevante entre os prejuízos experimentados por coautores. A devolução do bem é compatível com a restituição do valor pago, salvo prova inequívoca da impossibilidade material”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 18

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0868575-19.2023.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 03/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n. 8049691-23.2023.8.05.0001, apelantes RAMON SANTOS MENEZES e RAIMUNDO SOBRAL DE MENEZES e apelado LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II